Tribunal: TJES
Processo: 5005508-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005508-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATEUS DE OLIVEIRA SABADINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005508-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MATEUS DE OLIVEIRA SABADINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER - ES34723

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. PRAZO CONTABILIZADO. IMPOSSIBILIDADE. DATA BASE DA PRIMEIRA PRISÃO PARA BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRAZO DO PERÍODO DE PROVA TRANSCORRIDO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
PROVIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Código Penal. O período provisório de encarceramento do agravante foi contabilizado como pena cumprida para fins de concessão de indulto com base no Decreto n° 8.940/2016.

2. A data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios. Precedentes. STJ. Conforme Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, a última data de encarceramento do agravante ocorreu em 14/7/2020, razão pela qual deve ser utilizada como data base para cálculo de benefícios futuros.

3. Tendo em vista que o período do livramento se deu pelo restante da pena, ou seja, 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, observo que o período de prova seria concluído, aproximadamente, em 16/3/2020, data esta anterior às decisões pelas quais fora suspenso o livramento condicional. Assim, considerando que restou expirado o período de prova, declara-se extinta a pena privativa de liberdade da guia de execução referente a Ação Penal n° 0010478-31.2017.8.08.0048, nos termos do art. 146, da Lei de Execuções Penais.

4
.
Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005508-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MATEUS DE OLIVEIRA SABADINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLA ELEONORA MARINHO HORMANSEDER - ES34723

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
MATEUS DE OLIVEIRA SABADINI,
em face da r. Decisão (Id. 5075036, pp. 09/11), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0005399-42.2015.8.08.0048, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de detração da pena, alteração da data base para fins de benefícios da execução e reconsideração da decisão

de suspensão do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para contextualizar os fatos, verifico que o Juízo da execução indeferiu os seguintes pleitos defensivos (Id. 5075036, pp. 09/11): (1) requerimento de detração do período de prisão provisória referente a Ação Penal n° 0029169-98.2014.8.08.0048, bem como a anotação na aba “eventos” do SEEU quanto a data da prisão em flagrante dos mencionados autos originários, para fins de data base nos cálculos da pena do reeducando; (2) pedido para que seja revogada a decisão de suspensão do livramento condicional, pois a
decisum
fora prolatada em período posterior ao término do período de prova da
benesse
.

Quanto aos requerimentos de detração do período de prisão provisória e data base da prisão em flagrante dos autos n° 0029169-98.2014.8.08.0048, entendo que ambos não merecem prosperar. Explico.

Acerca do período de prisão provisória
, de acordo com o artigo 42, do Código Penal, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execuções Penais – SEEU, verifico que o período provisório de encarceramento do agravante foi contabilizado como pena cumprida para fins de concessão de indulto com base no Decreto n° 8.940/2016, conforme decisão

do movimento 46.1, do SEEU.

Portanto,
não há razão
em detrair o período de prisão provisória que já fora analisado anteriormente pelo juízo da execução.

No tocante a data base para fins de benefícios da execução penal
, é cediço que “
a data da última prisão ou da última infração disciplinar grave é o marco interruptivo para a concessão de benefícios
”. (AgRg no HC n. 760.156/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.). Nesta esteira, conforme Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, a última data de encarceramento do apenado ocorreu em 14/7/2020, razão pela qual deve ser utilizada como base para cálculo de benefícios futuros.

Assim,
não há fundamento
para alterar a data base dos cálculos executórios, com fulcro na data da prisão da Ação Penal n° 0029169-98.2014.8.08.0048.

Em relação a decisão de suspensão
do livramento condicional
, verifico, em consulta ao SEEU, que o reeducando possui as seguintes Guias de Execução ativas:

Ação Penal n° 0010478-31.2017.8.08.0048; Data do fato: 20/01/2017; Data do trânsito em julgado: 06/10/2017; crime: art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/03.

Ação Penal n° 0007301-25.2018.8.08.0048; Data do fato: 06/4/2018; Data do trânsito em julgado: 18/10/2018; crime: art. 28,
caput
, inciso II, da Lei n° 11.346/2006.

Ação Penal n° 0009371-44.2020.8.08.0048; Data do fato: 14/7/2020; Data do trânsito em julgado: 10/7/2023; crime: art. 157, § 2º - A, do Código Penal.

Antes de analisar o pleito defensivo sobre a questão, observo que o
Parquet
Estadual, em sede de contrarrazões (Id. 5075036, pp. 13/17), argumenta que, para que seja considerado o cumprimento integral do período de prova devem ser utilizadas todas as penas agraciadas pelo livramento condicional de forma unificada, ou seja, as Ações Penais n°s 0029169-98.2014.8.08.0048 e 0010478-31.2017.8.08.0048.

Contudo, conforme destacado anteriormente, o processo n° 0029169-98.2014.8.08.0048, fora extinto em razão do Decreto n° 8.940/2016 (movimento 46.1, do SEEU). Logo,
“a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não constitutiva, não sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no decreto presidencial, com o preenchimento das condições ali fixadas
, razão pela qual a extinção da punibilidade deve retroagir à data da publicação do aludido decreto”
(REsp n. 1.824.396/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 21/10/2020).

Portanto, a pena da mencionada Ação Penal findou em 25/12/2016, restando somente em livramento condicional a pena dos autos n° 0010478-31.2017.8.08.0048.

Pois bem, esclarecidos os fatos quanto a extinção de uma das guias executórias, observo ainda que em primeiro momento foi concedido o benefício do livramento condicional ao agravado em
15/3/2018
(
vide
decisão movimento 1.3, do SEEU), quando restavam 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de pena, conforme linha do tempo detalhada do SEEU.

Em razão dos autos n° 0007301-25.2018.8.08.0048, a
benesse

fora suspensa em 23/7/2021
e,
interrompida novamente, em 26/9/2022
, em virtude da Ação Penal n° 0009371-44.2020.8.08.0048, conforme respectivas decisões dos movimentos 56.1 e 126.1, do SEEU.

Entretando, considerando que o período do livramento se deu pelo restante da pena, ou seja, 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias, observo que o período de prova seria
concluído,
aproximadamente, em
16/3/2020
, data esta anterior às decisões que suspenderam o livramento condicional (movimentos 56.1 e 126.1).

Neste panorama, observo que a temática já fora examinada pelo Superior Tribunal de Justiça através da súmula n° 617, onde expressa que “
a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena”.

Deste modo, procede a pretensão para revogar as decisões de movimentos 56.1 e 126.1, pois “
consoante o disposto no art. 90 do Código Penal – CP,

não é possível suspender, prorrogar ou revogar o livramento condicional após o escoamento do período de prova, mesmo que em razão da prática de novo delito naquele período, uma vez que, terminado o referido prazo, considera-se extinta a pena privativa de liberdade
. (AgRg no HC n. 771.470/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Assim, considerando que restou expirado o período de prova do livramento condicional antes das decisões de suspensão da
benesse,
declaro extinta a pena privativa de liberdade da guia de execução referente a Ação Penal n° 0010478-31.2017.8.08.0048, nos termos do art. 146, da Lei de Execuções Penais.

Arrimado as considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.